Tribunal: STF
Processo: RE 1268112
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À PENHORA. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO FIADOR. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do inciso VII, do art. 3º, da Lei n. 8.009/90; e também da ausência de afronta ao direito de moradia (artigo 6º da Constituição Federal). Em razão disso, é perfeitamente possível a penhora de bem imóvel dado em garantia pelo fiador em contrato de locação não residencial, independentemente de ser tratar de único bem do garantidor e residência familiar”. (eDOC 1, p. 100)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 6º do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o direito à moradia e à dignidade impedem que o único bem de família dos recorrentes, fiadores de contrato de locação de imóvel comercial, seja penhorado para satisfação do crédito da locadora. (eDOC 2, p. 10)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 2, p. 89. 
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão aos recorrentes.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Isso porque, a lei do Inquilinato teve por bem restringir o alcance de tal proteção aos bens patrimoniais residenciais, insculpidos na Lei n. 8.009/90, autorizando a constrição judicial do bem de família dado em garantia em razão de obrigação derivada de fiança. Dispõe o art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/90:
    Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
    (...);
    VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
    Em que pese ter havido grande discussão a respeito do tema, bem como acerca da disparidade entre as garantias atribuídas ao devedor principal da dívida, o tema atualmente encontra-se pacificado.
    Já, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre essa questão, decidindo pela constitucionalidade do dispositivo da lei de locações e também pela ausência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal (conforme julgamento de Recurso Extraordinário n. 407.688/SP)”. (eDOC 1, p. 102)
    Todavia, o entendimento desta Corte, cristalizado no julgamento do RE-RG 612.360, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010, recurso paradigma do tema 295 da sistemática de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990, foi tomado em relação a fiança em contrato de locação residencial.
    Posteriormente, a Primeira Turma desta Corte reconheceu que tal conclusão não se aplicaria à fiança em contrato de locação comercial, no julgamento do RE 605.709, rel. Min. Dias Toffoli, rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 18.2.2019, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    A Segunda Turma também passou a adotar esse entendimento, como se vê do seguinte aresto:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, sublinho que já havia sinalizado, por ocasião do julgamento da Rcl 39.821 MC, DJe 7.4.2020, e da apreciação da Pet 8486 AgR, DJe 3.4.2020, meu entendimento no sentido de que a especificidade de ter destinação comercial o imóvel locado caracterizaria uma distinção quanto à controvérsia tratada no Tema 295 do Plenário Virtual.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a impenhorabilidade do único imóvel residencial dos recorrentes.
    Custas pela recorrida. Tendo em vista a ausência de condenação em honorários pela origem (eDOC 3, p. 6), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente